Tribunal: CARF
Processo: 15586.000688/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000688/2007-46
ACÓRDÃO
2002-008.903 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASA ITALIA LTDA ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Não sendo efetuado o lançamento por homologação pelo contribuinte
dentro do prazo estabelecido, abre-se a oportunidade/dever do fisco
realizar o lançamento de ofício, o que atrai a aplicação do prazo
decadencial estabelecido no art. 173, inciso I, do CTN.
PRÊMIOS DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE. NATUREZA DE SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos a título de prêmio de incentivo à produtividade, quando
realizados de forma regular, caracterizam-se como remuneração.
ESTÁGIO. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS. CONTRATO
REALIDADE. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA.
A bolsa de complementação educacional de estagiário contratado em
desacordo com a Lei 6.494/77 integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
O contrato de trabalho caracteriza-se por ser um contrato realidade,
independentemente da forma jurídica que lhe atribuam, sendo condição
suficiente para o seu enquadramento o pagamento de verbas de natureza
trabalhista, tais como 13° salário (gratificação natalina) e hora-extra.
RELAÇÃO DE ESTÁGIO. DESCARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SER
REALIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PODER/DEVER.
O RPS, no § 2o do art. 229, autoriza a autoridade fiscal a proceder a
descaracterização de relações quando preenchidos os requisitos previstos
no inciso I, do art. 9o do mesmo normativo.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.903 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000688/2007-46
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem NFLD de no 37.019.318-0 em que, de acordo com o relatório
fiscal, foram lançadas contribuições devidas à Seguridade Social e a Outras Entidades, no período
compreendido entre as competências 04/2000 a 12/2006, referentes a:
• Contribuição dos Segurados Empregados;
• Contribuição da Empresa incidente sobre as remunerações pagas, a qualquer
título, durante o mês, aos segurados empregados;
• Contribuição da Empresa destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau .de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho — RAT;
• Contribuição da Empresa destinada a Outras Entidades: Salário Educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.903 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000688/2007-46
3
Há no relatório informação de que a empresa contribuinte teria sido excluída do
Simples Nacional por meio do Ato Declaratório de Exclusão no 72/2007, com efeitos a partir de
17/01/2000.
Fora apontado no relatório como fato gerador do crédito lançado o pagamento de
verbas remuneratórias diversas que não constaram das folhas de pagamento de empregados e na
contabilidade da empresa. Os pagamentos foram referentes a: (a) pagamento de produtividade
por meio de Cartão de Premiação; e (b) pagamentos de outras verbas trabalhistas.
O relatório apresenta extensa descrição sobre a apuração, contendo diversos
levantamentos que respaldariam os lançamentos, a exemplo dos seguintes levantamentos:
 Levantamento "CPE" foram lançados os valores de prêmios de estímulo à
produtividade e incentivo pagos a segurados empregados com vínculo
empregatício devidamente formalizado pela empresa;
 Levantamento "CPN", Planilha II em anexo, foram lançados os valores de
prêmios de estímulo à produtividade e incentivo pagos a prestadores de
serviços cujo vínculo empregatício não estava formalizado pela empresa, uma
vez que a mesma os contratou como se "estagiários" fossem;
 Levantamento "CPS", Planilha III em anexo, foram lançados os valores de
prêmios de estímulo à produtividade e incentivo pagos a prestadores de
serviços entendidos como empregados sem registro, uma vez que para os
mesmos não foi apresentado contrato de trabalho, nem contrato de estágio;
 Levantamento "RCE" foram lançadas as bases de cálculo referentes aos demais
valores pagos aos prestadores de serviços contratados como estagiários, mas
que pelas razões acima se enquadram como segurados empregados, tais como
"Salário", "Hora-Extra", "Acordo de Rescisão", "Adicional Noturno", "Domingo" e
"Décimo Terceiro";
 Levantamento "FLE" foi lançado' o valor do salário aferido para estes mesmos
prestadores de serviços, contratados como estagiários, que receberam "prêmio
de produtividade", mas não constavam na folha de pagamento apresentada.
Além da NFLD acima referida, decorrentes da mesma ação fiscal, foram emitidas
outras NFLDs (CFL 38, CFL 56 e CFL 68). Os processos correspondentes encontram-se apensos ao
presente.
A DRJ, apreciando impugnação apresentada, assim se pronunciou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA
QUINQUENAL.
SÚMULA
VINCULANTE N°8 DO STF.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.903 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000688/2007-46
4
São inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.
A inscrição no SIMPLES implica pagamento mensal unificado de impostos e
contribuições, dentre eles a contribuições para Seguridade. Social, a cargo da
pessoa jurídica, de que tratam a Lei Complementar n°-84, de 18 de janeiro de
1996, os arts. 22 e 22A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 e o art. 25 da Lei
no 8.870, de 15 de abril de 1994.
A empresa optante pelo SIMPLES é obrigada a arrecadar, mediante desconto, e a
recolher as contribuições devidas pelo segurado empregado e pelo contribuinte
individual, a partir de abril de 2003;
PRÊMIO VINCULADO À PRODUTIVIDADE. NATUREZA SALARIAL.
O pagamento de verba vinculada à produtividade do trabalhador, caracterizando
o pagamento de prêmio, possui natureza salarial.
ESTÁGIO.
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS.
CONTRATO
REALIDADE. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA
A bolsa de complementação educacional de estagiário contratado em desacordo
com a Lei 6.494/77 integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
O contrato de trabalho caracteriza-se por ser um contrato realidade,
independentemente da forma jurídica que lhe atribuam, sendo condição
suficiente para o seu enquadramento o pagamento de verbas de natureza
trabalhista, tais como 13° salário (gratificação natalina) e hora-extra.
SELIC.
As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas ou
não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia, SELIC.
Lançamento Procedente em Parte.
Melhor explicando a decisão da DRJ.
a) Foi rejeitada a alegada preliminar de contribuições lançadas em duplicidade;
b) Considerando o retorno da contribuinte para o SIMPLES, foi afastado o
lançamento da contribuição patronal;
c) Afastada a alegação de ausência de requisitos essenciais do auto de infração;
d) Foi reconhecida a decadência, com fundamento no inciso I, do art. 173, do CTN,
afastando os lançamentos compreendido no período 04/2000 a 12/2001;
e) Foram mantidos os lançamentos sobre os prêmios de estimula à produtividade;
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.903 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000688/2007-46
5
f) Afastada a contribuição a terceiros (INCRA) em face do cancelamento da parte
patronal;
g) Rejeitado o argumento de que a autoridade lançadora não possui competência
para descaracterizar o contrato de estágio;
h) E, por fim, não acolhido o argumento de que seria inconstitucional a cumulação
de taxa Selic com juros.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, nestes autos principais,
sustentando, em essência, os mesmos argumentos que lançados na impugnação.
Nos autos apensos, que tratam dos lançamentos de multa por descumprimento de
obrigações acessórias, além dos mesmos argumentos aduzidos no recurso voluntário principal,
sustenta a improcedência dos lançamentos ao argumento de que não houve o descumprimento
das obrigações acessórias.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.

Contribuições sociais lançadas em duplicidade. NFLD debcad 37.019.317-2.
Quanto a tal ponto, esclareceu a DRJ que a base de incidência adotadas nas duas
NFLDs são diversas, o que afastaria a ocorrência de bitributação. De destacar a seguinte passagem
da decisão da DRJ:
38. O fato gerador da NFLD debcad 37.019.317-2 corresponde ao pagamento da
remuneração auferida pelos segurados empregados e contribuintes individuais
apurados através das GFIPs, assim como os valores apurados referentes ao
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.903 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000688/2007-46
6
pagamento à cooperativa de trabalho foram levantados pelas notas fiscais de
serviço.
39. Já o fato gerador da presente NFLD corresponde ao pagamento de verbas
remuneratórias diversas que não constam na folha de pagamento de empregados
e nem na contabilidade da empresa. As bases de incidência foram apuradas
através de planilhas apresentadas pela empresa com base nas notas fiscais de
serviço referentes aos valores dos cartões de premiação, assim como através de
recibos e folhas de pagamento referentes às outras verbas trabalhistas.
Assim, claramente não se cuida de lançamentos sobre mesmas bases.

Decadência com fundamento no §4o, do art. 150, do CTN.
Neste ponto, merece destaque que o contribuinte apresenta em sede de recurso
voluntário os mesmos argumentos esposados na impugnação, mas alterou o fundamento legal. Na
impugnação entendeu que a decadência teria que ser reconhecida com base no inciso I, do art.
173, do CTN. Já no recurso, que hora se aprecia, apresenta como fundamento legal o §4o, do art.
150 do mesmo diploma legal.
A DRJ reconheceu que determinado período de apuração estaria extinto pela
ocorrência da decadência, com arrimo no inciso I, do art. 173, do CTN, afastando os lançamentos
no período compreendido entre 04/2000 e 12/2001.
Ocorre que, a recorrente que ver tal período ampliado, pois na sua forma de ver
deveria ser aplicado no caso a forma de contagem definida no §4o, do art. 150, do CTN. Aduz que
o período abarcado pela decadência seria de 01/04/2000 a 26/09/2002, tomando como base a
ocorrência dos fatos geradores.
Considerando o teor da Súmula CARF no 99, a aplicabilidade da regra prevista no
§4o do art. 150 do CTN há de ter sido realizado, quinda que de forma parcial, o pagamento
antecipado da contribuição.
Compulsando os autos, não se verificou prova de que tenha havido o pagamento
antecipado, mesmo que de forma parcial. E no recurso voluntário, além de não afirmar qualquer
pagamento, também não trouxe qualquer tipo de prova.
Assim, não há que se falar em decadência com fundamento no § 4o, do art. 150, do
CTN.

Incidência de Contribuições Previdenciárias sobre prêmios de estímulo à produtividade.
Sustenta a recorrente que sobre os prêmios de estímulo à produtividade não
deveria incidir contribuições, pois tal verba não possui natureza salarial.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.903 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000688/2007-46
7
Também quanto a tal item a decisão da DRJ não merece ser reformada. Destaque-
se as seguintes passagens que fundamentam a decisão:
62. O inciso I do art. 28 da Lei 8212/91 conceitua o salário-de-contribuição como
sendo a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, incluindo os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Via-de-regra,
portanto, todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, e os ganhos habituais sob a forma de utilidades, são
considerados salário de contribuição.
63. Esta incidência só fica afastada nas hipóteses previstas no § 9o, do artigo 28,
da Lei n° 8212/91, nas quais os PRÊMIOS pagos a título de programa de estímulo
ao aumento de produtividade NÃO ESTÃO ARROLADOS.
E arremata da seguinte forma:
66. Portanto, essencial para a caracterização da referida verba como
remuneratória é a existência de um acordo prévio que estabeleça uma condição a
ser cumprida pelo empregado, ou por um grupo destes. A expectativa do
empregado em receber tal pagamento configura o acordo expresso em relação à
verba. Assim sendo, havendo, como no caso sob análise, um acordo expresso, e
uma expectativa permanente do empregado em receber a verba, caracterizada
está a sua natureza remuneratória.
67. Neste conceito, havendo, a fiscalização apurado verba remuneratória a qual
cabe a incidência de contribuição previdenciária, apurou o crédito tributário com
base nas planilhas mensais elaboradas e apresentadas pela empresa, onde
constam os valores da premiação individualizados por beneficiário.
E a jurisprudência deste Conselho é uníssona em afirmar a natureza salarial dos
prêmios e, consequentemente, a sujeição a incidência da contribuição previdenciária. Colha-se
jugado recente da 2a turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, apreciado à unanimidade:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária.
(Acórdão no 9202-011.288 – CSRF / 2a Turma – julgado em 22/05/2024)
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.903 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000688/2007-46
8
Desta feita, inegável o acerto da DRJ em manter o lançamento.

Manutenção dos lançamentos com origem nos levantamentos “CPN” e “RCE”
Os lançamentos que decorreram dos levantamentos “CPN” e “RCE” foram
realizados após constatação, por parte da fiscalização, que a contribuinte estaria
descaracterizando contratos de estágio com a adoção de idêntico tratamento para empregados
segurados e prestadores de serviços sem qualquer vínculo contratual estabelecido.
A fiscalização assevera, no relatório quanto a tal situação, que “resta claro que a
empresa utilizou o Termo de Compromisso de Estágio para mascarar autêntico contrato de
trabalho”, pois teria identificado, além de outros fatores apontados, para aquelas pessoas
contratadas como estagiários o pagamento de verbas de natureza trabalhista tais como “Hora-
Extra", "Acordo de Rescisão", "Adicional Noturno", "Domingo", "Décimo Terceiro" e “Prêmio de
Produtividade”. Finalizando que estariam caracterizados os requisitos da relação de emprego,
quais sejam: não-eventualidade, onerosidade, subordinação e pessoalidade, o que impõe o
reconhecimento de tais pessoas como segurados obrigatórios.
A DRJ, por sua vez, analisando a impugnação, foi precisa ao afirmar o que segue:
74. Comprovadamente a empresa pagou aos "estagiários" verbas tipicamente
trabalhistas, como hora-extra, acordo de rescisão, adicional noturno, domingo e
décimo terceiro o que, claramente descaracteriza o contrato de estágio, tendo em
vista que a lei não autoriza o pagamento de tais verbas. O fato da lei autorizar o
pagamento de bolsa ou outra forma de contraprestação, não abrange o
pagamento de verbas tipicamente trabalhistas. Em sendo caracterizado este
pagamento, descaracterizado está o contrato de estágio, pois o mesmo só
subsiste se realizado dentro das estritas determinações legais.
75. Cumpre destacar que, segundo o art. 28, § 9°, "i", da Lei n° 8.212/91, não
integra o salário-de-contribuição "a importância recebida a título de bolsa de
complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei no
6.494, de 7 de dezembro de 1977".
76. Portanto, sendo tais verbas pagas em desacordo com a lei 6.494/77, integram
o salário-de-contribuição, assim como o prêmio de produtividade, conforme já
explanado anteriormente.
Quer fazer crer a contribuinte, tanto em sede de impugnação, quanto no recurso
voluntário, que a descaracterização dos contratos de estágio teria se pautado apenas sobre a
superioridade do número de estagiários em comparação com o número de empregados
contratados.
Ocorre que, como verificado no extenso trabalho da fiscalização, não foi apenas tal
fato que teria sido decisivo para a abordagem adotada. Como demonstrado acima, a fiscalização
comprovou com fatos que aquelas pessoas contratadas como estagiários eram, considerando o
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.903 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000688/2007-46
9
preenchimento dos requisitos não-eventualidade, onerosidade, subordinação e pessoalidade, na
verdade, empregados.
A DRJ, bem analisando o argumento, entendeu que tal situação é, na verdade, um
indício da anomalia verificada. E que o indício mais as provas carreadas aos autos, atinentes aos
pagamentos de verbas de natureza trabalhista, confirmariam a descaracterização dos contratos de
estágio.
Acresça-se que a construção logo acima exposta também há de ser aplicada aos
casos dos prestadores de serviço sem registro e sem contrato de trabalho, dado que, mesmo tidos
como estagiários, como sustenta a recorrente, também tinham nítida relação de emprego.
Isto posto, também quanto a tal alegação a decisão da DRJ não há de ser
reformada.

Impossibilidade da RFB criar vínculo empregatício.
Sustenta a recorrente que a Receita Federal do Brasil não tem competência para
criar vínculos empregatícios. E que o teria feito no caso, ao descaracterizar os contratos de estágio
firmados e lançar contribuições previdenciárias sobre bolsa-estágio.
Alegação improcedente.
Basta analisar o que estabelece o Regulamento da Previdência Social, precisamente
no § 2o, do art. 229.
Art.229. (...)
§2° Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9"
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto n" 3.265, de 29/11/99).
Veja que o Fisco, diante de tal dispositivo, está autorizado a descaracterizar a
relação formal existente, com base nos arts. 142 e 149, VII, do CTN, e considerar, para efeitos do
lançamento fiscal, a relação real entre as sociedades e seus empregados, identificando
corretamente o sujeito passivo da relação jurídica tributária, desde que haja elementos
probatórios apontado a ocorrência do fato gerador.
A jurisprudência do CARF corrobora tal entendimento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/05/2010
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DESCONTADA DOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E NÃO RECOLHIDAS. DOLO.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.903 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000688/2007-46
10
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN. (Súmula CARF no 106.).
SUJEIÇÃO PASSIVA. PRIMAZIA DA REALIDADE.
O Fisco está autorizado a descaracterizar a relação formal existente, com base
nos arts. 142 e 149, VII, do CTN, e considerar, para efeitos do lançamento fiscal,
quem efetivamente possui relação pessoal e direta com a situação que constitui
o fato gerador, identificando corretamente o sujeito passivo da relação jurídica
tributária.
RELAÇÃO DE ESTÁGIO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Os estagiários que recebem bolsas de estágio em desacordo com a Lei n.° 6.494,
de 1977 são segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de
empregados.
(Acórdão no 2301-005.568 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, julgado em 10 de
agosto de 2018)
Também por tais razões o recurso não deve ser provido.

Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a decadência,
no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 821
DF CARF MF
Original